Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722777-08.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO RECORRIDOS: DINAJARA MORAES MAIA, JANETE MORAES MARTINS, VÍTOR HUGO MORAES DE LIMA, SAUL HUMBERTO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PERMUTA DE IMÓVEIS. FRAÇÃO DE BEM SUPOSTAMENTE RECEBIDA POR PERMUTANTE FALECIDO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento de permuta de imóveis e de inclusão, no acervo hereditário do espólio de Saul Humberto Martins, de fração do bem supostamente recebida pelo falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença por vício de fundamentação; (ii) a existência de permuta de imóveis; e (iii) a possibilidade de inclusão, no acervo hereditário do espólio de Saul Humberto Martins, de fração do imóvel alegadamente recebida pelo de cujus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Caso concreto em que o autor não logrou êxito em comprovar a suposta permuta dos imóveis indicados na petição inicial. A um, porque a certidão de matrícula do imóvel situado na QNM 42, Conjunto G, Casa 26, Taguatinga/DF demonstra que o suposto permutante (cunhado do falecido) nunca deteve a titularidade da fração de 50% sobre bem, de modo que ele não poderia validamente trocá-la pela Chácara n. 16, Quadra 02, Condomínio São Francisco, Águas Quentes, Brasília/DF. A dois, porque inexiste comprovação de que os demais permutantes (o falecido e a sua esposa) fossem os legítimos proprietários deste último imóvel, a lhes conferir legitimidade para dele dispor. A três, porque o instrumento público acostado com o intuito de comprovar o negócio jurídico não faz qualquer referência à alegada permuta. 5. As declarações prestadas pelas partes nos autos do processo de inventário não se prestam, por si sós, a comprovar a existência de permuta válida, porquanto desacompanhadas de lastro probatório mínimo que as corrobore. Ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito não atendido pelo autor (art. 373, I, do CPC). 6. Não procede a alegação de falta de impugnação específica dos argumentos deduzidos na petição inicial, quando a peça defensiva apresentada na origem ataca o ponto central da narrativa autoral. 7. Ausente a comprovação de que a fração de 50% do imóvel localizado na integrava o patrimônio do de cujus ao tempo do seu falecimento, inviável a sua inclusão no acervo hereditário do espólio. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 336, 341, 374, incisos II, III, IV e 408, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a ausência de impugnação específica pelos recorridos quanto aos fatos narrados pelo recorrente, representa presunção legal de veracidade das alegações. Acrescenta que as declarações e os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar o direito pleiteado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 336, 341, 374, incisos II, III, IV e 408, todos do CPC. Isso porque, o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Diante desse quadro, forçoso concluir que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de permuta entre os imóveis. A um, porque Vítor Hugo nunca deteve a titularidade da fração de 50% do imóvel situado na QNM 42, de modo que não poderia validamente trocá-la pelo imóvel rural. A dois, porque inexiste comprovação de que Saul e Janete fossem os legítimos proprietários da Chácara n. 16, a lhes conferir legitimidade para dela dispor. A três, porque o instrumento público acostado aos autos limita-se a outorgar poderes de representação, sem qualquer referência à alegada permuta... Ainda que o recorrente afirme haver nos autos do inventário declarações reconhecendo a permuta, tais manifestações, por si sós, não se prestam a comprovar a celebração do negócio jurídico, diante da ausência de lastro probatório mínimo que as corrobores.” (ID 77410566). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-21K